Tribunal: TJBA
Processo: 8029834-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029834-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: VALDECIO DE MELO SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO. CERTIDÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO LABORAL PARA APURAÇÃO DAS RUBRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO CÍVEL. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão de primeiro grau que julgou procedente em parte pedido de habilitação de crédito, determinando a inclusão do valor histórico de R$ 10.128,64, oriundo de condenação na Justiça do Trabalho, no quadro geral de credores (Classe I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório (art. 10 do Código de Processo Civil) na homologação dos cálculos; (ii) verificar se houve omissão na sentença quanto às preliminares; (iii) analisar a regularidade da procuração outorgada para atuação no juízo cível; e (iv) avaliar a validade da certidão trabalhista que não detalha as rubricas do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao contraditório ou omissão quando a decisão homologa apenas o valor histórico constante no título judicial, esvaziando a necessidade de debate sobre planilhas de atualização ou cálculos complexos. A empresa teve oportunidade prévia de se manifestar nos autos.

4. A procuração com cláusula geral para o foro (art. 105 do Código de Processo Civil) é instrumento válido e suficiente para amparar o pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial, não se exigindo mandato com poderes específicos limitados ao juízo cível.

5. A Justiça do Trabalho detém competência material exclusiva para apurar a existência, a natureza e o valor do crédito trabalhista (art. 114, inciso I, da Constituição Federal e art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005).

6. A certidão de crédito expedida pelo juízo laboral é documento hábil para instruir a habilitação (art. 9º, inciso III, da Lei nº 11.101/2005), sendo vedado ao juízo universal da recuperação judicial revisar, reclassificar ou exigir detalhamento de rubricas já acobertadas pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. A homologação de crédito trabalhista em recuperação judicial pelo seu valor histórico, com base em certidão expedida pela Justiça do Trabalho, não configura cerceamento de defesa.

2. É vedado ao juízo da recuperação judicial exigir detalhamento de rubricas ou revisar a natureza do crédito certificado pela Justiça do Trabalho, sob pena de invasão de competência e ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 114, I; Código de Processo Civil, arts. 10 e 105; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 2º, e 9º, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029834-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado VALDECIO DE MELO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora